Tribunal: TJMT
Processo: 1012483-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012483-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), JOSE JOAO PAESE - CPF: 151.567.100-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ALVARÁ PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EXPEDIDO NO CURSO DO PROCESSO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória, ante a expedição de alvará, objeto do recurso, pelo Juízo de 1o grau.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSE JOAO PAESE
contra a decisão proferida Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1033770- 94.2019.8.11.0041, por ele ajuizada, deixou de se pronunciar, quanto à expedição do alvará para pagamento do 6o ciclo de quimioterapia com o medicamento Vidaza® (azacitidina).

Em suas razões recursais a Agravante sustenta, que, obteve, em seu favor, o deferimento do pedido liminar, em 12/08/2019 (id. 22514085), consistente no custeio de seu tratamento para o câncer que o acomete, por meio da dispensação do medicamento requerido pelo médico que o acompanha, ou, na sua impossibilidade, através de boqueio judicial nas contas públicas.

Informa, contudo, que, ao requerer a liberação do alvará para o pagamento do sexto ciclo, o Magistrado de piso declinou da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em razão do disposto no art. 2o da Resolução TJMT/OE n. 9, de 25 de julho de 2019, nos termos da r. decisão constante dos autos (id n. 30599286).

Salienta, o Agravante, que requereu, dessarte, ao então Juiz titular da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, a liberação do alvará para o pagamento do sexto ciclo, bem como o bloqueio de novos valores, para o custeio de mais 3 (três) meses de tratamento.

Informa, entrementes, que o Magistrado a quo, ao receber os autos, decidiu apenas com relação ao novo pedido de bloqueio, mantendo-se omisso com relação ao pedido de liberação de alvará.

Relata que manejou Embargos de Declaração, com o fito de sanar o vício, contudo sem sucesso. Assim, em razão do equívoco lançado na decisão agravada, que ocasiona prejuízos de grande monta ao Recorrente, que já recebeu parte do tratamento, acreditando estar amparado por uma decisão judicial, requer, em tutela antecipada, a expedição do alvará, para pagamento do tratamento já realizado.

Pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do agravo, para que seja dado provimento ao presente recurso para reformar o r. decisum vergastado, deferindo-se o pedido de expedição de alvará no valor de R$35.836,08, formulado nos autos principais para viabilizar o custeio do tratamento já realizado pelo agravante através da rede privada, em favor da clínica que lhe forneceu o 6o ciclo de quimioterapia com os medicamentos postulados, confirmando-se a tutela recursal requerida.

O efeito suspensivo recursal foi parcialmente concedido, para que os autos retornem ao Magistrado de Piso, e esse aprecie o pedido de expedição de alvará, em vista da omissão demonstrada – id. 47295454 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 53566968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que declinou a competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande em razão da Resolução n° 09/2019, sem determinar a expedição do alvará para pagamento das aquisições.

Denota-se dos autos que o Agravante, José João Paese, em razão de ter sido diagnosticado com Leucemia Mieloide Aguda (CID C92.0), necessita, com urgência do tratamento de quimioterapia com o medicamento Vidaza® (azacitidina) 135mg.

Verifica-se que a liminar foi deferida para que o Requerido assegurasse ao Autor o tratamento vindicado, e que, em razão do não cumprimento da liminar, foi determinado o bloqueio das contas públicas.

A partir de então, mensalmente, mediante a apresentação de nota fiscal, foram liberados os valores para a fornecedora Oncolog Clinica de Tratamento e Pesquisa em Hematologia e Oncologia Ltda.

No entanto, a expedição de alvará para pagamento do 6o ciclo de tratamento do Agravante ficou pendente de análise, sendo determinado na liminar recursal que os autos retornem ao Magistrado de Piso, e esse aprecie o pedido de expedição de alvará, em vista da omissão demonstrada (ID. 47295454).

Em análise dos autos na 1a instância, verifico que aquele Juízo determinou o bloqueio no valor de R$ 35.836,08 (trinta e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos), e posteriormente a expedição de alvará em favor da empresa, conforme decisão de ID. 35412291 – ação principal.

No ID. 38690045 – ação principal, foi expedido o respectivo alvará, pleiteado neste recurso.

Portanto, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da expedição de alvará para pagamento
do 6o ciclo de tratamento do Agravante
.

Assim, diante da expedição do alvará pleiteado neste recurso, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente Agravo ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO PODER PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ÓBITO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – FATO SUPERVENIENTE DETERMINATIVO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO (ART. 485, IX DO CPC)– DIREITO PERSONALÍSSIMO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. O Ministério Público em sessão pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso inominado. Compulsando os autos, nota-se a existência de informação através do Ofício da Secretaria de Estado de Mato Grosso no 4894/2017 (id 3266296) relatando que a parte autora teria sido internada no dia 24/10/2017 e que foi a óbito no dia 25/10/2017, ou seja, antes da prolação da sentença.
O falecimento da parte autora no curso do processo, implica na perda de objeto falta do seu interesse de agir e consequente extinção do feito, sem julgamento do mérito quando se tratar de direito intransmissível.
Assim, se faz necessária à reforma da sentença de procedência, para reconhecimento da perda superveniente do objeto, e consequentemente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o art. 485, IX do Código de Processo Civil. Recurso Inominado Prejudicado. (TJ-MT - RI: 10029031520178110001 MT, Relator: PATRICIA CENI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/03/2019)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021